Tribunal: TJMT
Processo: 1009805-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009805-79.2020.8.11.0000
RECORRENTES: MUSSI & CIA LTDA. E OUTROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 91476960), com pedido de efeito suspensivo, interposto por MUSSI & CIA LTDA. E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 72935972):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 173, I, do CTN, o dies a quo do prazo decadencial relacionado aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (como é o caso do ICMS) dá-se no primeiro dia do exercício imediatamente posterior àquele em que o tributo poderia ter sido lançado. Hipótese em que, tendo se operado a decadência de parte dos créditos tributários buscados pelo ente estatal, impõe-se a extinção parcial da execução fiscal. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo.” (AI 1009805-79.2020.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/12/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 74542986 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 87558480).
Alegam que este Sodalício:
“(i) Violou o disposto no Art. 3o, 7o, 8o, 9o, 11o e 489 §1o do Código de Processo Civil ao não se manifestar sobre os pontos de direito trazidos pelos Recorrentes;
(ii) Violou à Sumula 393 do Superior Tribunal de Justiça que fixou o entendimento que a exceção de préexecutividade é admissível à análise das matérias conhecíveis de ofício que não demandam dilação probatória, como no presente caso;
(iii) Violou os Arts. 201, 202, 203 e 204 do CTN e 2o, §§ 5o e 6o da Lei n. 6.830/1980 na medida em que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez;
(iv) Violou os Artigos 173, I e 204 do CTN, Art. 3o da Lei de Execução Fiscal, bem como a Súmula 397 do STJ, por não considerar válida a notificação de lançamento recebida pelos Recorrentes por carta com aviso de recebimento para fins de constituição do crédito tributário;”
Especificamente quanto ao efeito suspensivo, esclarecem que “Quanto a comprovação do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há dúvida de que o cumprimento da decisão enquanto não for apreciada a matéria por este egrégio tribunal trará prejuízos inúmeros, tendo o Recorrente que seguir com a marcha processual da Execução Fiscal sem qualquer possibilidade de se defender, haja vista o evidente cerceamento de defesa.”
Recurso tempestivo (Id. 91557479).
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, verifica-se que o órgão fracionário, conquanto tenha dado parcial provimento ao instrumental para fins de fixação de honorários advocatícios, manteve inalterados os demais pontos da decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade que visava ao reconhecimento da decadência dos créditos tributários discutidos, de forma que ora buscam os Recorrentes, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito que declare a ocorrência da referida decadência.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.